Tribunal: TJSP
Processo: 0050013-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. Pretendida rediscussão de matéria apreciada. Admissibilidade dos declaratórios somente quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão de ponto controvertido, sobre o qual o juiz deveria necessariamente pronunciar-se. Recurso de fundamentação vinculada. Reexame da causa. Impossibilidade. Efeito modificativo. Manifesto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. Pretendida rediscussão de matéria apreciada. Admissibilidade dos declaratórios somente quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão de ponto controvertido, sobre o qual o juiz deveria necessariamente pronunciar-se. Recurso de fundamentação vinculada. Reexame da causa. Impossibilidade. Efeito modificativo. Manifesto caráter infringente. Decisão mantida. EMBARGOS REJEITADOS.